Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700608-48.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CAIO VITOR GOMES NOGUEIRA e outro(s) PACIENTE: TALISSON FELIPE RODRIGUES DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Caio Vitor Gomes Nogueira, OAB/DF no 76.907 e outro(s), em favor de TALISSON FELIPE RODRIGUES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Sustentam os impetrantes que o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003). Afirmam que o magistrado a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à PMDF, requisitando a lista de integrantes da Equipe Águia que reportaram aos policiais militares que o autuado colocou um objeto em suas vestes, o que ensejou sua abordagem. Alegam que a oitiva é crucial para a elucidação dos fatos e para a adequada condução da defesa do paciente. Afirmam que audiência de instrução está designada para o dia 26/01/2024 e, por isso, pedem, liminarmente, a declaração de nulidade da decisão e a determinação expressa para a realização da oitiva dos agentes da Equipe Águia. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Conforme a decisão impugnada, não despontam dos autos elementos mínimos que fundamentem a necessidade da oitiva das referidas testemunhas em Juízo, uma vez que a Defesa não demonstrou qual contribuição elas poderiam trazer para a elucidação dos fatos narrados na denúncia, além daquelas que já foram arroladas (ID 54855049). Confira-se: (...) Em relação ao pedido de expedição de ofício à PMDF, requisitando a lista de integrantes da Equipe Águia que participaram da ocorrência, por ora, não observo a utilidade da diligência para o deslinde do feito, pois, pelo que indicou a Defesa pretender provar com a oitiva dos membros da equipe, tenho perfeitamente possível se chegar a tais esclarecimentos pela oitiva das testemunhas arroladas nos autos. Ressalte-se que, a testemunha Arthur de Almeida, arrolada pelas partes, além de ter sido quem acionou a equipe de inteligência e deu início à investigação, posteriormente, foi quem auxiliou a guarnição comandada pelo policial Júlio no momento da abordagem dos Investigados. Portanto, a referida testemunha poderá esclarecer as razões que ensejaram o acompanhamento do veículo ocupado pelo Réu e os motivos da abordagem. Como se vê, a Defesa não justificou satisfatoriamente a necessidade da oitiva de tais pessoas até o momento, de modo que não se detecta constrangimento ilegal. Todavia, fica ressalvada a possibilidade de o magistrado de origem optar por ouvir essas pessoas nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal, caso demonstrada a pertinência e utilidade da prova, em seu juízo de discricionariedade motivada. Ausente, portanto, qualquer eiva de ilegalidade na decisão impugnada, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR